Tribunal: TJDFT
Processo: 0711579-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (agravante/executado) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública no processo de n.o 0719305-34.2022.8.07.0018, tendo como parte agravada/exequente ESPÓLIO DE OLGA DA SILVA LIMA, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sem suspender o processo, nos seguintes termos (ID de origem 152857624): “(...) DA SUPENSÃO PELO TEMA 1.169/STJ O pedido de suspensão não merece prosperar. A questão que será submetida a julgamento foi cadastrada como Tema 1.169 na base de dados do STJ, com a seguinte ementa: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". Ocorre que o Tema não aplica ao caso dos autos, pois não se pretende a liquidação do julgado, tendo em vista que a obrigação de pagar é líquida e exequível. Assim, indefiro o pedido de suspensão. . EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO UTILIZAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, AINDA QUE ESTABELECIDA NO TÍTULO JUDICIAL Faço consignar, desde logo, que não assiste razão ao DISTRITO FEDERAL quanto à utilização da TR, ainda que definida no título judicial. Em que pese este Juízo, anteriormente, tenha aplicado entendimento de que não seria possível a desconstituição de índices fixados no título executivo, tudo conforme REsp 1861550/DF jugado em junho de 2020, o C. STJ, recentemente, vem decidindo pela possibilidade de alteração sem que isso implique ofensa à coisa julgada, ainda mais quando é para se adequar ao decido pelo Eg. STF, quando do julgamento do RE 870.947/SE. (...) DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO a impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID 149336569 e DEFIRO o pedido do exequente de expedição pelo valor incontroverso. Independente de preclusão, DETERMINO o envio dos autos à D. Contadoria Judicial para que elabore os cálculos, nos termos da fundamentação, referente a parcela incontroversa (ID 149336574), adequando-se os mesmos à Portaria GPR n. 7/2019. Após, DETERMINO a intimação das partes para ciência e eventual manifestação a fim de que confiram se os cálculos foram realmente realizados de acordo com a presente decisão. Prazo de 5 dias, sendo que em relação ao DISTRITO FEDERAL há que se atentar com a dobra legal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios quanto ao valor incontroverso, observando-se, além dos parâmetros acima, a decisão de ID 146340921 e o reembolso das custas processuais ID 145879639. (...)” Em suas razões recursais (ID 45158831), o agravante argumenta que a tramitação da ação de origem deve permanecer suspensa até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça. Aduz que o magistrado de primeira instância se equivocou ao dispensar a prévia liquidação do título judicial executado, pois tal possibilidade será objeto de discussão no julgamento dos recursos especial números 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, representativos da controvérsia. Afirma não existir parcela incontroversa a ser recebida pelo exequente, pois “se as preliminares levantadas pelo ente público forem acolhidas, a execução será extinta sem resolução do mérito” (ID 45158831, Pág. 14). Defende que o pagamento imediato dos valores executados causará grave prejuízo ao erário, “haja vista a irrepetibilidade das verbas de natureza alimentar”. (ID 45158831, Pág. 15) Requer, ao final, liminarmente a suspensão da tramitação do feito até o julgamento do presente recurso e, no mérito, que seja reformada a decisão guerreada para que seja suspensa a execução até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça, que se extinga a ação de origem sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, se reconheça o excesso de execução da monta de R$7.851,20 e que condene o agravado/exequente a arcar com os ônus da sucumbência (ID 45158831, Pág. 16). Sem preparo, por se tratar a parte agravante de ente público, nos termo do artigo 1.007, §1° do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença do requisito de fumaça do direito autorizador à concessão da pretendida liminar. O Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça possui a seguinte controvérsia: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado.” Não se vislumbra, contudo, aplicação do tema repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça ao caso, de forma a determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença na origem, uma vez que o exequente, ora agravado, apresentou valor líquido a ser executado, conforme pontuou o magistrado na decisão guerreada. Nesse sentido, o juiz de primeira instância indeferiu a suspensão do processo, sob o seguinte fundamento: “não se pretende a liquidação do julgado, tendo em vista que a obrigação de pagar é líquida e exequível” (ID 152857624, pág. 2). Sobre o assunto já decidiu esta Corte de Justiça quando o caso analisado se diferir do tema afetado pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA REPETITIVO 1169. INAPLICABILIDADE. preliminar. nulidade da sentença. decisão surpresa. rejeitada. mérito. SERVIDORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO PREVISTA POR LEI. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. SINDICATO. EXEQUENTE. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. EXISTÊNCIA. TEMA 823 DO stf. representação processual. regularidade. existência. error in procedendo. reconhecimento. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. O caso em análise não se submete à determinação de suspensão processual determinada pelo Superior Tribunal de Justiça pela decisão de afetação do REsp 1.978.629/RJ, Tema Repetitivo 1169, uma vez que não versa sobre a definição da necessidade de liquidação prévia para a propositura de cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. O que se discute, em verdade, é a legitimidade ativa extraordinária do ente sindical para requerer cumprimento individual de sentença coletiva de seus substituídos processuais Rejeito a preliminar arguida nas contrarrazões. 2. A proibição de decisão surpresa traduz-se na observância efetiva do princípio do contraditório, porquanto a colaboração das partes é fundamental para construção das decisões do Juízo no desenrolar do feito. Preliminar rejeitada. 3. Enquanto legitimado extraordinário, "ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas", notadamente, quanto aos direitos individuais homogêneos, como o recebimento dos valores de tíquetes alimentação, "inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos" processuais (sindicalizados), nos termos do art. 8o, III, da CRFB, c/c, a tese jurídica fixada pelo STF, ao julgar o RE n. 883.642/AL, submetido ao rito da repercussão geral (Tema n. 823). 4. Não se constata irregularidade na representação processual de sindicato exequente, ensejadora de indeferimento da petição inicial, quando for juntada a procuração necessária, com a outorga de poderes de representação ao advogado que subscreve esta petição, de acordo com os arts. 103, caput e 104, caput, ambos do CPC. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. (Acórdão 1674557, 07087886720228070018, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por ausente a probabilidade do direito do agravante. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora